Tribunal: TJSP
Processo: 0003864-62.2009.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Pretensão de anulação da r.sentença terminativa – Descabimento, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão de cobrança – Hipótese em que a autarquia autora requereu o arquivamento do processo, anteriormente à citação da ré, em decorrência de decisão judicial emanada de outro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Pretensão de anulação da r.sentença terminativa – Descabimento, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão de cobrança – Hipótese em que a autarquia autora requereu o arquivamento do processo, anteriormente à citação da ré, em decorrência de decisão judicial emanada de outro juízo, pelo qual havia sido determinada a "suspensão das execuções" em desfavor da ré – Pedido de suspensão indevido, pois a presente demanda não consiste em "execução", sendo certo que o título executivo judicial ainda não estava constituído à época em que formulado o pedido de suspensão do processo (CPC/73, art. 1.102-C) – Autarquia autora que apenas diligenciou novamente nos presentes autos após quase dez anos desde o pedido de suspensão do processo – Inércia desarrazoada, ainda que considerado o deferimento do pedido de suspensão do processo – Delonga na promoção de diligências atinentes à citação que é imputável à autora – Prescrição da pretensão de cobrança – Não incidência da Súmula 106 do STJ – RECURSO DESPROVIDO, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA (CPC, ART. 487, INCISO II).